Tribunal: STF
Processo: RE 140998
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-26
Data de publicação: 1991-11-26

Ementa:
I. RE: equivoco do recorrente  quanto  a  questão  resolvida
pelo acórdão recorrido: não conhecimento.
         Se, no RE, se ataca a decisão,  como  se  houvesse  decidido
questão diversa daquela que  efetivamente  solveu,  o  STF  dele  não
conhece, porque julgaria "extra petita", quer enfrentasse a primeira,
suposta pelo recorrente, quer a causa verdadeira.
         II.   Justiça   do   Trabalho:   competência:   demanda   de
trabalhadores contra o empregador e o sindicato a  que  filiados,  na
qual se discute cláusula de convenção coletiva celebrada  pelos  dois
últimos (obrigação da  empresa  de  descontar  do  salario  dos  seus
empregados e recolher contribuição social  em  favor  do  sindicato):
lide que configura dissidio individual entre empregado e  empregador,
pouco importando que, para  a  solução  dela,  se  tenha  de  decidir
"incidenter  tantum",  sobre  a  validade  da  cláusula  convencional
questionada; inaplicabilidade a espécie da jurisprudência do STF  que
afasta a competência da Justiça  do  Trabalho  para  as  ações  entre
sindicato e empregador relativas  ao  cumprimento  de  convenção   ou
acordo coletivos de trabalho.